Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-34.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Farta documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Farta documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Prévio pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL) que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Redução. Inadmissibilidade. Fixação nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.